Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705459-74.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA PEREIRA DA COSTA DE SOUSA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO Q DA SQS 414, JORGE GOMES DE SOUSA D E S P A C H O No caso dos autos, verifico que o recurso trata, de maneira exclusiva, da fixação de honorários sucumbenciais, matéria de interesse das representantes processuais da apelante (ID 27283043). Nos termos do art. 99, § 5o, do CPC/15, “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. Observa-se, contudo, que não há, nas razões do apelo, demonstração, por parte das causídicas, do direito à gratuidade da justiça, tampouco a comprovação do recolhimento do preparo. Diante disso, em atenção do disposto no art. 99, § 5o; art. 932, parágrafo único, e art. 1007, § 4o, todos do CPC/15, às advogadas da apelante para, em 5 (cinco) dias, juntarem, ao menos, comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além das declarações de Imposto de Renda e de hipossuficiência, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator